Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717157-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON ALVES DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por WILTON ALVES DE ALMEIDA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710660-49.2024.8.07.0018, condicionou a expedição do precatório à preclusão da decisão que não conheceu da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Da análise dos autos originários, verifica-se que foi certificada a preclusão da referida decisão e, em consequência, determinada a expedição do precatório. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto à eventual desistência do presente recurso, considerando que a controvérsia recursal restou superada com a determinação de expedição do precatório. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador